Tribunal: TJDFT
Processo: 0738914-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA EXECUTIVA. DILIGÊNCIA (SISBAJUD) NÃO APRECIADA NO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INSTRUMENTÁRIO À DISPOSIÇÃO DESTE TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E PROVIDO.

I. Não merece conhecimento o inédito pedido de reiteração de pesquisa por meio do SISBAJUD, dado que não é possível se exercer juízo de valor, em sede de recurso, sobre matéria não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução. Conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações.
III. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o projeto no âmbito da Programa Justiça 4.0, a fim de implementar a nova ferramenta digital: SNIPER. Dessa forma, pretende atuar na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença. Cabe destacar que, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, não há justa causa para se negar a utilização dessa funcionalidade integralizada neste Tribunal, como derradeira medida em prol do credor que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva à satisfação do seu direito.
IV. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.